Tribunal: TJSP
Processo: 1012120-36.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, INTENTADA PELA PROMISSÁRIA COMPRADORA, JULGADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, AJUIZADA PELOS PROMITENTES VENDEDORES.

SENTENÇA DECRETOU A RESOLUÇÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO PREÇO À PROMISSÁRIA COMPRADORA COM A

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, INTENTADA PELA PROMISSÁRIA COMPRADORA, JULGADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, AJUIZADA PELOS PROMITENTES VENDEDORES.

SENTENÇA DECRETOU A RESOLUÇÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO PREÇO À PROMISSÁRIA COMPRADORA COM A DEDUÇÃO DAS ARRAS, DE DANO MORAL EM FAVOR DOS PROMITENTES VENDEDORES PELA UTILIZAÇÃO DO SEU NOME EXPONDO-OS À SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E IMPUTOU À PROMISSÁRIA COMPRADORA A RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. JULGOU PROCEDENTE O INTERDITO PROIBITÓRIO PARA MANTER A PROMISSÁRIA COMPRADORA NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DEVIDA, ALICERÇADA EM PASSADO DE AMEAÇAS POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR VARÃO.

APELAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR QUE DEVE SER PROVIDA PARA ACRESCER O DIREITO DE RETER DO PREÇO A SER RESTITUÍDO EVENTUAL MULTA A SER COBRADA PELO CONDOMÍNIO COM RELAÇÃO ÀS VERBAS DE RATEIO EM ATRASO, BEM COMO PARA QUE OS DANOS MORAIS SEJAM COMPENSADOS PELA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDA NO MAIS, A RESPEITÁVEL SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012120-36.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FERNANDO
DURÃO PEIXOTO, é apelada MARY ANNE CRISTINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Diadema – 1a Vara Cível
Processo n°:
1012120-36.2018.8.26.0161
Apelante:
FERNANDO DURÃO PEIXOTO
Apelado:
MARY ANNE CRISTINA DA SILVA
Juiz Prolator: Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
VOTO N.o 18.004
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO
PAGO,
INTENTADA
PELA
PROMISSÁRIA
COMPRADORA, JULGADA CONJUNTAMENTE COM
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
DO
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, AJUIZADA PELOS
PROMITENTES VENDEDORES.
SENTENÇA
DECRETOU
A
RESOLUÇÃO
E
DETERMINOU
A
RESTITUIÇÃO
DO
PREÇO
À
PROMISSÁRIA COMPRADORA COM A DEDUÇÃO DAS
ARRAS,
DE
DANO
MORAL
EM
FAVOR
DOS
PROMITENTES VENDEDORES PELA UTILIZAÇÃO DO
SEU
NOME
EXPONDO-OS
À
SITUAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA
E
IMPUTOU
À
PROMISSÁRIA
COMPRADORA
A
RESPONSABILIDADE
PELAS
DESPESAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. JULGOU
PROCEDENTE O INTERDITO PROIBITÓRIO PARA
MANTER A PROMISSÁRIA COMPRADORA NA POSSE
DO IMÓVEL ATÉ O DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA
DEVIDA, ALICERÇADA EM PASSADO DE AMEAÇAS
POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR VARÃO.
APELAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR QUE DEVE
SER PROVIDA PARA ACRESCER O DIREITO DE RETER
DO PREÇO A SER RESTITUÍDO EVENTUAL MULTA A
SER COBRADA PELO CONDOMÍNIO COM RELAÇÃO ÀS
VERBAS DE RATEIO EM ATRASO, BEM COMO PARA
QUE OS DANOS MORAIS SEJAM COMPENSADOS PELA
QUANTIA
DE
R$
5.000,00
(CINCO
MIL REAIS),
MANTIDA NO MAIS, A RESPEITÁVEL SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
3
Vistos,
FERNANDO DURÃO PEIXOTO ingressa com
recurso de apelação (fls. 201/225) da r. sentença de fls. 189/198, que nos
autos da ação de interdito proibitório com pedido liminar que lhe move,
bem como, à JESSICA FERREIRA SERPA, MARY ANNE CRISTINA
DA SILVA, julgada conjuntamente com ação de resolução de contrato de
compromisso de compra e venda combinada com pedido de reintegração
de posse e indenização por danos materiais e morais que os primeiros
movem à segunda (autos no 1003251-50.2019.8.26.0161) julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: para “... 1. declarar resolvido o
contrato litigiosos entre as partes; 2. CONDENAR os vendedores (réus nestes autos
principais) ao cumprimento da obrigação de restituir à autora as parcelas do preço por
ela pagas, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar
da citação dela nos autos em apenso, com a dedução/ compensação: 2.1. das arras (R$
10.000,00), devidamente atualizadas pela tabela prática desde a data da celebração do
contrato; 2.2. dos danos materiais, no montante das verbas condominiais da coisa,
vencidas desde maio de 2015, incluídas as vencidas no curso dos processos e não
quitadas, com atualizações monetárias desde cada vencimento e juros de mora de 1% ao
mês desde a data da citação nos autos apensados, passando a ser obrigação exclusiva
dos vendedores quitarem essas obrigações perante terceiros, anote-se; 2.3. dos danos
morais, ora arbitrados com reparação no valor de R$ 4.000,00, divisível em relação aos
vendedores, com atualização monetária desde esta data e juros de mora de 1% ao mês
desde a data da citação nos autos apensados; 3. CONDENAR os vendedores ao
cumprimento da obrigação de não turbarem a posse da coisa litigiosa exercida
legalmente pela compradora enquanto eles não quitarem as obrigações que lhes cabem
perante ela, nos termos retro reconhecidos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
4
comprovada infração; 4. CONDENAR a compradora ao cumprimento da obrigação de
restituir o imóvel litigioso aos vendedores, mediante depósito de todas as suas chaves
em cartório, no prazo de 30 dias, prazo esse contado da sua intimação oficial para
levantamento do dinheiro por eles depositados, sob pena de multa de R$ 3.000,00, sem
prejuízo da imediata expedição de mandado de reintegração de posse. Em detalhamento
ao item "2' retro, quanto à compensação e saldo devedor pertinente, no prazo de 15 dias,
contados da exigibilidade da presente, caberá aos vendedores juntarem aos autos
cálculos aritméticos das dívidas e, tão logo aprovadas pelo Juízo, os vendedores deverão
depositar o saldo devido, possivelmente, à maior para a outrora compradora, em conta
judicial vinculada a este feito, sob pena do arbitramento de multa. No que tange à
sucumbência à maior dos vendedores nestes autos, ficam eles condenados ao pagamento
de custas, despesas e honorários de 10% do valor da condenação. Quanto à
sucumbência recíproca das partes nos autos apensados, cada uma delas deverá arcar
com metade das custas e despesas, mais honorários de 10% do valor da condenação”
(fls. 196/197).
Concedeu a gratuidade sobre os honorários de
sucumbência à vendedora Jéssica, por não ter apresentado qualquer
resistência aos pedidos (fls. 197), benefício que foi concedido às duas
partes litigantes (fls. 198).
Considerou que o grau de litigiosidade entre as partes
pode acarretar danos de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual
deferiu o interdito proibitório liminar, sem prejuízo da adoção de outras
medidas coercitivas; determinou a expedição de ofício ao condomínio em
que se encontra localização do imóvel em litígio para que colabore no
cumprimento do mandado de interdito proibitório, “... com menção expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
5
ao referido itens "2.2" e "3" deste comando judicial de mérito. Igualmente, quando
restituível o imóvel aos vendedores poderá ser expedido competente contra-ofício,
pontue-se” (fls. 198).
O apelante alega que a sentença extrapolou os pedidos
iniciais penalizando-o duplamente: “... In casu, entretanto, o Apelante foi
duplamente penalizado, uma vez que a MM. Juíza “a quo” extrapolou os próprios
pedidos da exordial, quando além de julgar procedente a lide concedendo o interdito
proibitório à Apelada, condenou o Apelante à devolução de todas as quantias pagas
devidamente corrigidas desde a assinatura do contrato de compra e venda, e ainda
acrescidas de juros de mora desde a citação na ação em apenso” (fls. 208).
Alega que um dos seus pedidos é para a imediata
reintegração de posse para que possa colocar o imóvel a venda e, com o
produto, poder restituir os valores à apelada (fls. 208).

O apelante pede a reforma da sentença para que a ação
de resolução seja julgada procedente na forma dos pedidos iniciais: decreto
de resolução do contrato; determinação de imediata reintegração do
apelante no imóvel; condenação da apelada ao pagamento de todos os
débitos referentes ao condomínio e financiamento do imóvel durante o
período em que estiver na posse, a ser apurado em liquidação de sentença;
condenação da apelada em danos morais (nas razões recursais pede que a
verba arbitrada pela sentença seja elevada em 15% - fls. 224); que a
apelada suporte todos os descontos contratuais decorrentes da
inadimplência (multas e juros legalmente previstos) além da retenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
6
30% sobre o valor a ser restituído a ela; enfatiza que cabe a ele vendedor
ser reintegrado na posse do imóvel, que a apelada deverá efetuar
diretamente ao condomínio o pagamento das despesas de rateio em atraso e
comprovar a quitação nos autos, tudo em apertada síntese.
Recurso tempestivo, não preparado em razão da
assistência judiciária concedida em primeiro grau e respondido (fls.
229/234).
Em suas razões recursais a apelada pede a manutenção
da sentença e a revogação da gratuidade judiciária concedida ao apelante
(fls. 234).
É o relatório do essencial.
A apelada ajuizou demanda de interdito proibitório
para ser mantida na posse do apartamento no 42, bloco 1, localizado na rua
Gema no 183, Conjunto Residencial Serra Dourada, Diadema, São Paulo,
com matrícula no 43.390 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Diadema, São Paulo.
Alegou ter adquirido a posse e os direitos sobre o
imóvel do apelante e de sua esposa Jessica Ferreira Serpa mediante
compromisso de compra e venda datado de 9.4.2013 (fls. 112/116), sendo
que o imóvel foi financiado pela Caixa Econômica Federal e ao que se
percebe, pelos recibos anexados aos autos pela apelada, parte do preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
7
listado no compromisso de compra e venda (cláusula segunda) destinava-
se às parcelas do financiamento e eram pagos diretamente por ela à Caixa
(fls. 28 e ss).
Afirmou que enfrenta dificuldades financeiras e que se
encontra inadimplente - há, inclusive pendências com relação aos rateios
condominiais (fls. 117/121).
Pediu a concessão do interdito proibitório (alegou
inclusive que o apelante varão é pessoa dado à violência fls. 81/82) ou
então que os valores pagos fossem restituídos com juros e atualização
monetária (fls. 5), o que subentende o decreto judicial de resolução do
contrato.
O apelante, por sua vez ajuizou demanda de resolução
contratual cumulada com pedido de reintegração de posse conforme
assinalado nas alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' e 'h' de sua inicial (fls. 13/14
autos no 1003251-.2019.8.26.0161) .
Passo a fundamentar e a votar.
A assistência judiciária concedida em primeiro grau
deve ser mantida, mormente porque inexistiu qualquer comprovação de
que a parte não estaria em situação de hipossuficiência apta a custear o
processo sem comprometimento de sua subsistência pessoal e de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
8
familiares.
No mais, entendo que a sentença procurou harmonizar
da maneira mais justa as pretensões expostas nas duas ações, nem sempre
deduzidas com a técnica mais adequada, diga-se de passagem.
Decretou a resolução do compromisso de compra e
venda e procurou colmatar as lacunas do contrato com o direito de
retenção das arras de R$ 10.000,00 (fls. 192) por parte dos vendedores.
Imputou à compradora o pagamento de compensação por danos morais no
montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) diante do desgaste ocasionado
aos vendedores com a situação de inadimplência ostensivamente devida a
eles, com a utilização do nome dos vendedores perante terceiros e
determinou a reintegração de posse condicionada à comprovação do
depósito judicial da parte devida à compradora motivada pela justificável
dúvida de que uma vez reintegrado no imóvel a restituição passaria a ser
uma incógnita, ainda mais, com as ameaças noticiadas no Boletim de
Ocorrência não convincentemente infirmadas na contestação, em que
pesem as alegações de o evento ter ocorrido há vários anos (fls. 100/101).
Diante do contexto de ambos os autos, entendo que os
vendedores, ora apelantes terão o direito também de se ressarcirem da
multa que for cobrada pelo condomínio ante à inadimplência das verbas de
rateio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
9
E uma vez que terão direito à retenção de todos esses
valores, por certo que deverão efetuar o pagamento diretamente ao
condomínio (capítulo '2.2', fls. 196).
Por outro lado, embora o dano moral na seara
contratual constitua uma exceção, no caso foi bem decretada diante das
peculiaridades do caso concreto e a evidente angústia e aflição ocasionadas
aos vendedores com o inadimplemento e a repercussão em seus nomes sem
nada poderem fazer. Diante desse quadro, entendo como razoável elevar a
compensação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O fato é que os vendedores receberam o preço pago e a
devolução de uma parte desse preço pressupõe evidentemente esse
recebimento, não havendo como condicionar tal restituição à eventual
venda do imóvel, a pressupor, ademais, a tomada de posse pretendida.
Conclusão.
Pelas razões expostas, dou provimento parcial ao
recurso do apelante vendedor para que acresça ao seu direito de retenção
eventual multa a ser cobrada pelo condomínio sobre as parcelas em atraso,
bem como para que a compensação pelos danos morais sejam elevada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida em tudo o mais a sentença.
É como voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012120-36.2018.8.26.0161 -Voto no
10
Alberto Gosson
Relator